Tribunal: TJES
Processo: 5001034-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001034-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: N & G PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T O R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
N&G Pedras Ornamentais Ltda-ME
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que na ação de busca e apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo indeferiu o pedido de revogação/suspensão da medida de busca e apreensão outrora concedida.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que:
1)
a Instituição Financeira recorrida efetivou empréstimo para capital de giro da recorrente e como garantia da obrigação pactuada formalizou-se a alienação fiduciária dos veículos indicados na indigitada cédula;
2)
embora algumas parcelas do mencionado contrato encontrem-se inadimplentes, até pouco antes da publicação do Decreto nº 4604-R, a recorrente manteve contatos regulares com o gerente da agência bancária da recorrida, com objetivo de repactuar o débito representado na cédula de crédito objeto desta lide, mas o Governo do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº 4604-R, publicado no dia 20/03/20201, suspendeu do atendimento presencial em todas as agências bancárias (públicas e privadas), remanescendo esta restrição até esta data;
3)
resta inviabilizado o comparecimento dos representantes legais da empresa recorrente nas dependências da instituição credora, ou ainda outro meio de viabilizar a efetivação da regularização do débito;
4)
os bens objeto da liminar de busca e apreensão, são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da empresa recorrida, qual seja, o transporte rodoviário de cargas (municipal, estadual e internacional).

A pretensão da Agravante, em síntese, consiste na revogação da liminar de busca e apreensão ou em sua suspensão por prazo de 60 dias ou outra a ser definido pela Câmara, até que o atendimento presencial nos bancos voltem ao normal.

Decisão deferindo
o
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, aguardando a normalização do atendimento presencial nas agências bancárias (ID 486834).

Contrarrazões da SICCOB Norte (ID 547442) alegando:
a)
perda do objeto: Quanto à alegação de fechamento das instituições financeiras, o fato já se encontra superado. Todas estão atendendo, ainda que em regime especial, mas a permitir a realização de operações como a pretendida pela Agravante;
b)
a CCB nº 126775-5, firmada em 31/07/2014, já se tratava de uma renegociação de dívida. Depois disso, ocorreram 3 aditivos que versaram sobre substituição e liberação de bens dados em garantia na forma de alienação fiduciária. O 4º aditivo, datado de 28/11/2017, versou novamente sobre renegociação da dívida, sendo no mesmo sentido o 5º aditivo, datado de 15/08/2018, sendo que a Agravante deixou de efetuar o pagamento da parcela de n° 6, vencida em 19/08/2019, de um total de 22, bem como as que venceram subsequentemente, o que gerou ajuizamento da ação de busca e apreensão em 27/03/2020, ocasião na qual 8 parcelas já se encontravam vencidas;
c
)
não se mostra razoável e nem justa a fundamentação suscitada pela Agravante, que se vale da pandemia do Covid-19 para justificar sua inadimplência, a título de exemplo, a regra do art. 399 do CC, a qual assevera que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação mesmo que ela resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 07 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
N&G Pedras Ornamentais Ltda-ME
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que na ação de busca e apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo indeferiu o pedido de revogação/suspensão da medida de busca e apreensão outrora concedida.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que:
1)
a Instituição Financeira recorrida efetivou empréstimo para capital de giro da recorrente e como garantia da obrigação pactuada formalizou-se a alienação fiduciária dos veículos indicados na indigitada cédula;
2)
embora algumas parcelas do mencionado contrato encontrem-se inadimplentes, até pouco antes da publicação do Decreto nº 4604-R, a recorrente manteve contatos regulares com o gerente da agência bancária da recorrida, com objetivo de repactuar o débito representado na cédula de crédito objeto desta lide, mas o Governo do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº 4604-R, publicado no dia 20/03/20201, suspendeu do atendimento presencial em todas as agências bancárias (públicas e privadas), remanescendo esta restrição até esta data;
3)
resta inviabilizado o comparecimento dos representantes legais da empresa recorrente nas dependências da instituição credora, ou ainda outro meio de viabilizar a efetivação da regularização do débito;
4)
os bens objeto da liminar de busca e apreensão, são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da empresa recorrida, qual seja, o transporte rodoviário de cargas (municipal, estadual e internacional).

A pretensão da Agravante, em síntese, consiste na revogação da liminar de busca e apreensão ou em sua suspensão por prazo de 60 dias (ou outro prazo a ser definido pela Câmara), até que o atendimento presencial nos bancos voltem ao normal.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, aguardando a normalização do atendimento presencial nas agências bancárias (ID 486834).

Contrarrazões da SICCOB Norte (ID 547442) alegando:
a)
perda do objeto: Quanto à alegação de fechamento das instituições financeiras, o fato já se encontra superado. Todas estão atendendo, ainda que em regime especial, mas a permitir a realização de operações como a pretendida pela Agravante;
b)
a CCB nº 126775-5, firmada em 31/07/2014, já se tratava de uma renegociação de dívida. Depois disso, ocorreram 3 aditivos que versaram sobre substituição e liberação de bens dados em garantia na forma de alienação fiduciária. O 4º aditivo, datado de 28/11/2017, versou novamente sobre renegociação da dívida, sendo no mesmo sentido o 5º aditivo, datado de 15/08/2018, sendo que a Agravante deixou de efetuar o pagamento da parcela de n° 6, vencida em 19/08/2019, de um total de 22, bem como as que venceram subsequentemente, o que gerou ajuizamento da ação de busca e apreensão em 27/03/2020, ocasião na qual 8 parcelas já se encontravam vencidas;
c)
não se mostra razoável e nem justa a fundamentação suscitada pela Agravante, que se vale da pandemia do Covid-19 para justificar sua inadimplência, a título de exemplo, a regra do art. 399 do CC, a qual assevera que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação mesmo que ela resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso.

1) Da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse Recursal – Perda do Objeto.

Em que pese o Banco agravado afirmar que, neste momento, houve perda superveniente do objeto, eis que as Instituições Financeiras estão atendendo “
em regime especial, possibilitando operações como a pretendida pelo agravante
”, não há a mínima segurança para entender dessa forma. Explico:

A ação de busca e apreensão foi ajuizada em
março do corrente ano
de 2020, quando alguns casos de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) já estavam sendo descobertos no Brasil. Não demorou para o vírus se alastrar pelas terras brasileiras, como fez em outros países, levando as autoridades estaduais e municipais a suspenderem as atividades comerciais e decretarem o isolamento social.

Também em
19 de março de 2020
, o Governo do Estado através do Decreto 4.604-R suspende o atendimento ao público em agências bancárias públicas e privadas (exceto para terminais de autoatendimento), entre outras atividades. Mesmo assim, a medida liminar é concedida.

Esclarece-se que, o Decreto Estadual nº 4636-R/2020 implementou o mapeamento de risco das cidades do Estado do Espírito Santo, estabelecendo classificações que estão sendo ajustadas semanalmente para que cada cidade adote medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

Assim, de acordo com a Portaria nº 100-R da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, de 30 de maio de 2020, as regras específicas aplicadas aos municípios de risco alto incluem a suspensão do funcionamento de determinadas atividades, dentre elas, “
o atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas
;”, na forma do art. 19, I, ficando excetuado (§1º): “
os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus (COVID-19), bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves e o funcionamento de caixas eletrônicos”.

Sendo assim, é possível, que neste momento, alguns municípios classificados como de risco baixo ou moderados possam, de fato, ter permitido a reabertura de suas agências bancárias. Ocorre que este não é o caso, por exemplo, das Agências da Grande Vitória e de NOVA VENÉCIA - Município sede da empresa agravante.

Alega a agravante em sua exordial e recurso que vinha mantendo contatos com o Gerente de sua agência SICOOB em Nova Venécia com o objetivo de repactuar o débito representado pela Cédula de Crédito anexada aos autos, mas a partir de 20.03.2020, o atendimento foi suspenso na agência, e mesmo assim, para sua surpresa, em 27.03.2020 o Banco ajuizou a ação de busca e apreensão.

O Município de Nova Venécia ainda detém classificação ALTA, conforme último mapeamento feito no Estado através da Portaria 129-R de 04.07.2020.

Ao verificar a legislação municipal sobre COVID-19, não encontrei lei ou norma disciplinando fechamento ou abertura de comércio e afins. Isso significa que a municipalidade segue as normas estaduais sobre as medidas de combate ao Coronavírus, como a Portaria 100-R/2020 supratranscrita.

Portanto, o atendimento ao público nas agências bancárias continua até o presente momento suspenso, com exceção aos programas sociais, doentes graves, e caixas eletrônicos, na forma da supratranscrita Portaria SESA 100-R/20, não havendo se falar em perda do objeto do recurso, eis que a agravante é empresa que objetiva quitar a integralidade do débito (purgar a mora) ou renegociar a dívida, a evitar a busca e apreensão dos veículos dados em garantia à Cédula de Crédito objeto do litígio.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de ausência superveniente de interesse recursal.
É como voto.

2) Do pedido de suspensão da medida de busca e apreensão

Pois bem, conforme se depreende dos autos eletrônicos, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancária a partir 2014, e vários Termos Aditivos e de Repactuação.

Porém, o réu (ora agravante) deixou de adimplir o contrato, o que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão de 5 (cinco) veículos (caminhões, caminhonetes, e semirreboque), sendo deferida a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos para tanto.

O réu ingressou nos autos sem infirmar os argumentos do autor, requerendo tão somente a suspensão da liminar ao argumento de que, em razão da pandemia do Covid-19, suas tentativas de obtenção de recursos para regularização ou renegociação da dívida estariam sendo obstadas, vez que o atendimento presencial nas agências bancárias estão suspensos até o presente momento.

Tal pedido foi indeferido pelo MM. Juízo de primeiro grau, e contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento.

Através dos documentos constantes do ID 485663 constato que o recorrente já se encontrava inadimplente das parcelas da última renegociação da Cédula de Crédito desde agosto/19, mas somente foi notificado para pagamento em março/2020.

A inexecução do contrato não decorre do impacto econômico causado pela pandemia COVID-19, tampouco tal fato é alegado como tese de defesa pelo recorrente. O que o agravante afirma em suas razões é que, depois do início da suspensão do atendimento presencial nas agências bancárias, mediante Decreto Estadual 4.604-R/2020 de março de 2020, restou inviabilizado o seu comparecimento nas dependências da instituição credora, impedindo que a empresa pudesse obter recursos para regularizar a dívida, pois todas as agências se encontravam de portas fechadas ao atendimento público presencial.

Declara ainda que os cinco veículos foram dados em Garantia ao Contrato celebrado, e tratam-se de caminhões, carretas e veículos de carga, os quais são essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial da recorrida.

Inclusive, ressalto que a recorrente,
ipsis litteris
, “
não pleiteia a extinção de sua obrigação
ou mesmo
que a instituição credora, ora recorrida, seja cerceada ou impedida de receber seu crédito
.
Restringe-se a pretensão aqui deduzida em obter a suspensão da liminar de busca e apreensão por curto prazo, não superior a 60 (sessenta) dias,

para que ao menos se normalize o atendimento presencial nas agências bancárias
, viabilizando que a agravante tenha acesso aos meios necessários a regularização de seu contrato, ainda que através da satisfação do crédito por ele representado”
.

Portanto, é relevante apontar que a recorrente reconhece o direito ao crédito da agravada, e embora, ao final de seu recurso, tenha requerido a “revogação da medida de busca e apreensão”, não há se falar em revogação, eis que, por ora, inexiste impugnação ao preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida concedida na instância primeva.

Pretende apenas a suspensão do ato judicial, frente aos motivos supracitados, por prazo que considero razoável de 60 (sessenta) dias, o que foi indeferido na instância primeva ao argumento de que, a um, a dívida é anterior ao início da pandemia, a dois, a recorrente não teve interesse no adimplemento do débito, eis que não depositou o valor das parcelas vencidas e vincendas.

O fato de tratar-se de inadimplemento anterior ao início da pandemia COVID-19 não impede que se permita a suspensão da busca e apreensão como pretendido. Não desconheço que, preenchidos os requisitos traçados pelo Decreto-lei 911/69 para a concessão da liminar de busca e apreensão, esta torna-se direito do credor.

Não obstante, não há como tolher do devedor uma de suas últimas possibilidades de reaver o bem prestes a ser apreendido: a purga da mora.

Bem verdade que, desde a notificação extrajudicial, o agravante não demonstrou interesse de quitar o débito e não comprova as tratativas para renegociação deste com o Banco a partir da última renegociação formalizada em 2018. Lado outro, deve-se ponderar que a Notificação Extrajudicial encaminhada pela credora só foi recebida em 13 de MARÇO DE 2020 (ID 485663, fl.30), sendo que o surto epidemiológico do COVID-19 estava se iniciando neste mesmo mês, e os impactos desse fato seriam sentidos já no dia 19, conforme exposto anteriormente.

O
Decreto-Lei 911/69 estabelece uma faculdade ao devedor: o pagamento da dívida
em cinco dias
após a
efetivação da medida de busca e apreensão
, para a restituição dos bens. A partir de 27.03.2020 - expedição do mandado de busca e apreensão-, não havia como o agravante obter recursos perante Instituições Financeiras, renegociar a dívida, quitar integralmente o valor do débito, depositar o valor judicialmente, enfim, exercer a faculdade prevista no §2º do art.3º do Decreto-Lei 911/69, eis que as agências bancárias em todo o Estado estavam suspensas.

A suspensão da execução da medida liminar de busca e apreensão por meros 60 (sessenta) dias, visando o retorno das atividades presenciais nas agências bancárias do município da agravante é medida razoável, preserva a possibilidade da purgação da mora, sem infringir o direito do credor de, posteriormente, executar a medida concedida.

Ademais, não obstante o artigo 4º da Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (reproduzido pelo Ato Normativo TJES 64/2020) tenha permitido o cumprimento mandado de busca e apreensão, ressaltou que somente quando objetivamente comprovada a urgência, o que não creio por evidenciada no caso concreto.

A propósito, cito decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo - onde há medidas semelhantes àquelas adotadas pelo Estado do Espírito Santo de combate ao Coronavírus (COVID-19)-,
verbis
:

“Busca e apreensão - Alienação fiduciária - Pretensão de reforma da decisão que
suspendeu por trinta dias o cumprimento da liminar de busca e apreensão
. As circunstâncias do caso determinam a
necessidade da manutenção da decisão agravada, em razão da calamidade pública decretada pelo Governo Federal e da quarentena determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente da pandemia causada pelo COVID-19
- Agravo não provido.” (Agravo de instrumento nº 2090021-90.2020.8.26.0000 rel. Des. Silvia Rocha 29ª Câmara de Direito Privado j. 19/05/2020).

Pelo exposto, conheço o recurso, e no mérito, confirmando a decisão liminar deferida no ID 486834,
dou provimento
ao agravo de instrumento para suspender a execução da medida de busca e apreensão pelo prazo já estabelecido de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO POR SESSENTA DIAS, EM RAZÃO SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. RECURSO PROVIDO.

1)
De acordo com a Portaria nº 100-R da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, de 30 de maio de 2020, as regras específicas aplicadas aos municípios de risco alto incluem a suspensão do funcionamento de determinadas atividades, dentre elas, “o atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas;”, na forma do art. 19, I, ficando excetuado atendimento por caixas eletrônicos, de pessoas físicas portadoras de doenças graves e atendimentos referentes a programas destinados a aliviar as consequências do COVID-19. O Município sede da agravante está classificado como risco alto, não sendo verificada nenhuma Norma municipal adotando medida distinta da mencionada Norma Estadual. Rejeição da preliminar de superveniente perda do objeto recursal.

2)
A suspensão da execução da medida liminar de busca e apreensão por meros 60 (sessenta) dias, visando o retorno das atividades presenciais nas agências bancárias do município da agravante é medida razoável, preserva a possibilidade da purgação da mora (prevista no §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69), sem infringir o direito do credor de, posteriormente, executar a medida concedida e que não está sendo impugnada.

3)
Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.